Tribunal: TJMT
Processo: 1018255-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018255-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCELINA CARMO DA SILVA AGUIAR - CPF: 080.817.781-87 (RECORRENTE), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018255-68.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): FRANCELINA CARMO DA SILVA AGUIAR

Recorrido(s): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA REJEITADA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO E JUROS – TESE DE QUITAÇÃO E DÍVIDA IMPAGÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE VIOLAÇÃO A DEVER DE INFORMAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM CÓPIA DO RG E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TED – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EVIDENTE – PREVISÃO DE DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – TÍTULO DO CONTRATO EVIDENCIA AQUISIÇÃO DE CARTÃO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – INSURGÊNCIA APENAS CONTRA JUROS E COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não assiste qualquer razão à parte promovente, uma vez que a justificativa apresentada quanto à ausência em audiência fora devidamente apreciada antes da sentença. Observa-se dos autos que a contestação fora apresentada em 19.07.2021, a qual fora instruída com contrato assinado, comprovante de residência e documento, além de TED. Destaco que a audiência de conciliação fora realizada em 20.07.2021, não tendo havido comparecimento da parte promovente que, no dia 21.07/2021, peticionou alegando que não compareceu por problemas na conexão do link, razão por que requereu a redesignação do ato. No entanto, o magistrado de origem apreciou a justificativa apresentada e a indeferiu, bem como determinou a abertura de prazo para impugnação, que fora apresentada.

Portanto, ao contrário do alegado em recurso, a condenação por litigância de má-fé não se deu por ausência de justificativa ou ausência em audiência, mas por alteração da verdade dos fatos, em decorrente da negativa de relação jurídica que se mostrou inverossímil diante a apresentação de contrato assinado.

Ambas as preliminares – uma arguida pela parte promovente e outra pela parte promovida – devem ser rejeitadas, pois em se tratando de descontos mensais a título de empréstimo, forçoso reconhecer se tratar de obrigação de trato sucessivo, não havendo implemento de quaisquer das prejudiciais de mérito.

Outrossim, tendo havido propositura de ação mesmo após anos dos descontos não pode agora a parte promovente, após a improcedência da pretensão, recorrer visando ao reconhecimento de prejudicial sustentada em contestação, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do mérito, previsto no artigo 6o do CPC.

Em sendo fato confessado, desde a inicial, que houve a contratação e discordando dos seus termos, não assiste razão à parte promovente, pois é sabido que o contrato faz lei entre as partes, devendo ser cumprido nos limites do pactuado. Não prevalece a tese de violação ao direito de informação ou insurgência contra as taxas contratadas e a forma de cobrança com a qual concordou.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Outrossim, além da confissão da contratação, em contestação houve a juntada de contrato assinado, intitulado “Ficha Cadastral e Proposta de Adesão à Consignação de Descontos para Pagamento de Empréstimo e Cartão de Crédito Bonsucesso Visa”, devidamente assinado, instruído com cópia do RG, CPF, comprovante de residência, bem como TED que comprova que o promovente se beneficiou do valor contratado, de modo que a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação, nem insurgência quanto às taxas de juros ou forma de cobrança.

Não havendo alteração da verdade dos fatos, posto que a contratação fora confessada, não há parâmetros para reconhecimento e condenação da parte promovente por litigância de má-fé, condenação que deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual afastou a contumácia pela ausência em audiência, ratificou a decisão que indeferiu o pedido de remarcação da audiência de conciliação e julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme contrato juntado aos autos devidamente identificado se tratar de contrato de empréstimo e cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois ao contrário do que fundamentou a sentença houve apresentação de justificativa para ausência em audiência de conciliação, ante problemas técnicos no link, no entanto o pedido fora rejeitado e ainda houve condenação por litigância de má-fé.

Argumentou haver incoerência na sentença que constou não ter havido apresentação de justificativa para ausência em audiência, diversamente do que ocorreu, de modo que tal fato não pode ensejar condenação por litigância de má-fé.

Requereu a “reforma in total da equivocada condenação sob argumentos de litigância de má-fé por não comparecimento da parte Recorrente na Conciliação e por supostamente ter “abandonado o processo”.

Arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação da preliminar de prescrição, a qual deve ser acolhida.

No mérito, alegou que a contestação é genérica e distinta dos documentos anexados, ignorância da Juíza Leiga quanto à manifesta má-fé da instituição financeira, pois os documentos carreados aos autos não condizem em nada com o alegado em contestação.

Ainda, alegou inexistência de comprovação quanto ao dever de prestar informações claras, pois dos autos ressai manifesta falta de qualquer informação quanto às peculiaridades do contrato.

Sustentou a ocorrência de fraude ante a inexistência de contrato original devidamente assinado, se tratando de documento distinto do que fora alegado em contestação, na intenção de enganar pessoa idosa, tanto que em sentença fundamentou-se a improcedência em “Termo de Adesão Cartão de Credito Bonsucesso”, não tendo havido a juntada desse documento, havendo alegação genérica de utilização de cartão, não havendo qualquer prova de uso de cartão.

Alegou falha no dever de informação nos empréstimos reconhecidos pela Juíza Leiga e questionou a aplicabilidade da taxa de juros da época de cada empréstimo.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido retificação do polo passivo ante a incorporação do Banco promovido pelo Banco Santander. Arguiu preliminar de decadência, pois a partir da realização do negócio jurídico tem-se o prazo de 4 anos para pleitear sua anulação, nos termos do artigo 178 do CC.

No mérito, requereu o desprovimento do recurso, pois houve legítima contratação de cartão conforme contrato juntado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA – DA JUSTIFICATIVA – DA CONTUMÁCIA – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois ao contrário do que fundamentou a sentença houve apresentação de justificativa para ausência em audiência de conciliação, ante problemas técnicos no link, no entanto o pedido fora rejeitado e ainda houve condenação por litigância de má-fé.

Argumentou haver incoerência na sentença que constou não ter havido apresentação de justificativa para ausência em audiência, diversamente do que ocorreu, de modo que tal fato não pode ensejar condenação por litigância de má-fé.

Requereu a “reforma in total da equivocada condenação sob argumentos de litigância de má-fé por não comparecimento da parte Recorrente na Conciliação e por supostamente ter “abandonado o processo”.

Pois bem.

Não assiste qualquer razão à parte promovente, uma vez que a justificativa apresentada quanto à ausência em audiência fora devidamente apreciada antes da sentença.

Observa-se dos autos que a contestação fora apresentada em 19.07.2021, a qual fora instruída com contrato assinado, comprovante de residência e documento, além de TED.

Destaco que a audiência de conciliação fora realizada em 20.07.2021, não tendo havido comparecimento da parte promovente que, no dia 21.07/2021, peticionou alegando que não compareceu por problemas na conexão do link, razão por que requereu a redesignação do ato. No entanto, o magistrado de origem apreciou a justificativa apresentada e a indeferiu, bem como determinou a abertura de prazo para impugnação, conforme fundamentos que cito, na íntegra:

Conforme termo de audiência (id. 60994370), depreende-se que a parte requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, apesar de devidamente intimada.

Em sua justificativa (id. 61053827) a parte autora informa que teve problemas técnicos, impossibilitando a participação no ato.

Entretanto, a parte autora não trouxe qualquer documento que corrobore a dificuldade de conexão, apresentando apenas imagens genéricas, tampouco entrou em contato com a Secretaria deste Juizado para solicitar auxílio imediato e participar do ato, conforme orientações prestadas para contato direto nos casos de audiência por vídeo conferência (id. 58330685).

Assim sendo, REJEITO a justificativa apresentada no id. 61053827.

Haja vista os documentos juntados na contestação (id. 60916710), intimo a parte autora para apresentar impugnação, no prazo de 05 dias.

Após isso, houve a apresentação de impugnação, tendo sido oportunizada a manifestação quanto ao contrato e documentos, sendo, pois, exercício o contraditório e ampla defesa.

Portanto, ao contrário do alegado em recurso, a condenação por litigância de má-fé não se deu por ausência de justificativa ou ausência em audiência, mas por alteração da verdade dos fatos, em decorrente da negativa de relação jurídica que se mostrou inverossímil diante a apresentação de contrato assinado, conforme fundamentos que cito:

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.

Com efeito, a dinâmica processual com apreciação expressa da justificativa demonstra não haver incoerência do juízo, pois apesar de negar o pedido de redesginação concedeu prazo para apresentação de impugnação, não havendo qualquer prejuízo diante da apreciação dos fatos narrados e provas produzidas.

Não há se falar, pois, em nulidade da sentença ou redesginação de audiência, postergando o pedido de exclusão da condenação por litigância de má-fé para análise do mérito.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A parte promovente, ora Recorrente, arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação da preliminar de prescrição, a qual deve ser acolhida. A parte promovida arguiu preliminar de decadência, pois a partir da realização do negócio jurídico tem-se o prazo de 4 anos para pleitear sua anulação, nos termos do artigo 178 do CC.

Ambas as preliminares – uma arguida pela parte promovente e outra pela parte promovida – devem ser rejeitadas, pois em se tratando de descontos mensais a título de empréstimo, forçoso reconhecer se tratar de obrigação de trato sucessivo, não havendo implemento de quaisquer das prejudiciais de mérito.

Outrossim, tendo havido propositura de ação mesmo após anos dos descontos não pode agora a parte promovente, após a improcedência da pretensão, recorrer visando ao reconhecimento de prejudicial sustentada em contestação, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do mérito, previsto no artigo 6o do CPC.

Rejeito as prejudiciais de mérito.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que a parte promovente propôs a presente ação alegando que é pessoa idosa, com 73 anos, servidora pública e que diante de imensuráveis facilidades para a realização de empréstimos e cartão de crédito consignado, aos quais aderiu, no entanto alega que passado algum tempo percebeu que se tratava de “um contrato mútuo de crédito pessoal com a modalidade de pagamento por meio dos descontos mensais consignados, todavia, por meio de poucas informações, percebe-se que os referidos descontos não amortizam a dívida da autora, assim, ignorando o pacta sunt servanda (vontade das partes)”.

Argumentou que “acabou por assinar se trata de um contrato abusivo, oneroso e recheado de má-fé pela parte ré, isso é, um contrato que possui cláusula específica para pagamento mensal consignado, entretanto, não existe cláusula informando quanto a impossibilidade de liquidação da dívida por meio desses descontos consignados (destaquei), assim, tornando o respectivo instrumento contratual em uma verdadeira arma para enriquecimento ilícito da parte contrária, fazendo com que a dívida seja eterna bem como os descontos”.

Alegou haver cobrança elevada de juros e encargos e que a dívida mostra-se impagável, pois “já efetuou o pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) parcelas as quais foram descontadas direto de seu contracheque, totalizando, assim, o quantum de R$21.127,46 (vinte e um mil cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos)”, motivo pelo qual o contrato de adesão é abusivo, tendo havido violação do dever de informação diante de excessiva vantagem em favor da instituição financeira, onerando excessivamente o consumidor, havendo nulidade.

Requereu a procedência da pretensão para reconhecer a quitação do contrato e condenar a promovida a restituir em dobro os valores pagos a maior e indenização moral.

Em contestação, houve a juntada de contrato devidamente assinado, instruído com cópia de documento pessoal, comprovante de residência e TED, o que motivou a improcedência da pretensão inicial.

Pois bem

Esclareço, com base nos fatos narrados na inicial, que a contratação é incontroversa, posto que confessada pela própria parte promovente. Na inicial a parte promovente confessa o contrato, porém alega violação ao dever de informação e que a dívida tornou-se impagável, ou seja, alega onerosidade excessiva diante da cobrança de juros, falta de amortização dos valores e, pois, quitação.

Dispõe o artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o seguinte:

374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

Portanto, em sendo fato confessado, desde a inicial, que houve a contratação e discordando dos seus termos, não assiste razão à parte promovente, pois é sabido que o contrato faz lei entre as partes, devendo ser cumprido nos limites do pactuado.

Não prevalece a tese de violação ao direito de informação ou insurgência contra as taxas contratadas e a forma de cobrança com a qual concordou.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Outrossim, além da confissão da contratação, em contestação houve a juntada de contrato assinado, intitulado “Ficha Cadastral e Proposta de Adesão à Consignação de Descontos para Pagamento de Empréstimo e Cartão de Crédito Bonsucesso Visa”, devidamente assinado, instruído com cópia do RG, CPF, comprovante de residência, bem como TED que comprova que o promovente se beneficiou do valor contratado, de modo que a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação, nem insurgência quanto às taxas de juros ou forma de cobrança.

Aliás, em consulta ao contrato juntado se verifica que nele consta expressamente a previsão de que “o valor para pagamento mínimo de sua fatura será descontado diretamente de sua remuneração/salário”, de modo que expressamente justificado que apenas o valor mínimo é descontado em folha de pagamento.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Todavia, consoante exposto acima, se verifica que não houve negativa de contratação, mas apenas insurgência quanto aos termos do contrato e suposta violação do dever de informação que, como visto, inexistiu. Assim sendo, não havendo negativa de relação jurídica não há se falar em alteração da verdade dos fatos a justificar a condenação por litigância de má-fé, razão por que entendo por sua exclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021